Tribunal: TJDFT
Processo: 0740441-07.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740441-07.2023.8.07.0001 RECORRENTE: WELTON GUIMARAES DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO RECONHECIMENTO. CIRCUNSTÂNCIA PREVISTA NO ART. 42 DA LAD. AFASTAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA 1. Tendo em vista que a busca ocorreu após prévia investigação e monitoramento em que os agentes visualizarem o réu em movimento típico de tráfico, faz-se legítima a ação dos agentes públicos, não havendo que falar em nulidade das provas advindas dessa busca. 2. Inviável a absolvição ou desclassificação, se a sentença condenatória está amparada por acervo probatório harmônico, sendo os elementos colhidos no inquérito policial confirmados em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 3. O depoimento prestado por policial na qualidade de testemunha tem valor probatório, porquanto revestido de fé pública, sendo apto para embasar a condenação, especialmente quando coeso e conforme os demais elementos de prova. 4. Impossível o reconhecimento da confissão espontânea, uma vez que o réu admitiu a propriedade da droga, mas falou que seria apenas para consumo próprio. 5. Afasta-se a avaliação desfavorável referente à natureza e quantidade de droga apreendida não apresentar alto potencial lesivo (maconha) ou embora natureza da droga apreendida apresente alto potencial lesivo (cocaína e crack), a quantidade apreendida não justificar o incremento da pena-base. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 157, § 1o, 240, § 2o, 244 e 386, incisos II, V e VI, todos do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento de sua absolvição em razão da nulidade das provas que foram obtidas por meio de ingresso irregular de policiais em seu domicílio. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 157, § 1o, 240, § 2o, 244 e 386, incisos II, V e VI, todos do CPP. Em primeiro lugar porque, segundo remansoso entendimento da Corte Superior, “Para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar a pretensão apresentada pela parte, qual seja, a absolvição, é imprescindível a reanálise do acervo fático-probatório dos autos, o que impede a atuação excepcional desta Corte” (AgRg no AREsp n. 2.464.985/PA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 23/8/2024). Em segundo ponto, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior: “A entrada policial em domicílio sem mandado é válida quando há fundada suspeita de crime, decorrente de investigação prévia, fuga do investigado e apreensão de droga antes de entrar na residência e em seu poder.” (AgRg no AREsp n. 2.652.607/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 22/10/2024). Assim, “Inadmissível recurso especial quando o entendimento adotado pelo tribunal de origem encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.045.398/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009